Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726124-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA BETANIA PEREIRA, MANOEL ROBERTO SEABRA PEREIRA, ADRIANA SEABRA PEREIRA, MARCELO SEABRA PEREIRA, ESPÓLIO DE MANOEL ESPERIDIAO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PENDÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DO ESPÓLIO COM PRECATÓRIO. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. I. Emitida “Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa” com base nos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional, a pendência da compensação do débito tributário do espólio com precatório não obsta a expedição do formal de partilha no arrolamento sumário. II. De acordo com os artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, a “Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa” é equiparada à “Certidão Negativa de Débitos”, ou seja, tem aptidão jurídica de provar a quitação do tributo. III. Se o Distrito Federal emitiu “Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa” atestando a suspensão da exigibilidade do tributo, essa certidão prova a quitação do tributo para todos os efeitos legais, ressalvada, logicamente, a possibilidade de cobrança depois de eventualmente cessada a inexigibilidade. IV. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 156, inciso II, 192, 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional e 664, parágrafo 5o, do CPC. Assevera que não se pode confundir, tal como teria feito o acórdão recorrido, a extinção do crédito tributário (seja por pagamento seja por compensação) com mera suspensão da exigibilidade em decorrência do pedido de compensação, sendo certo que este não tem o condão de comprovar a quitação do tributo para todos os efeitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 156, inciso II, 192, 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que passa ao largo do reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012